Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-52.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL. 1. Pretensão à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência de creditamento extemporâneo de ICMS, decorrente de operações de compra de mercadorias, no regime de substituição tributária, por apresentação de documentação irregular. Sentença de parcial procedência, apenas para determinar a redução da multa ao patamar de 100% do valor do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL. 1. Pretensão à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência de creditamento extemporâneo de ICMS, decorrente de operações de compra de mercadorias, no regime de substituição tributária, por apresentação de documentação irregular. Sentença de parcial procedência, apenas para determinar a redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo. Insurgência de ambas as partes. 2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. O magistrado valorou corretamente a prova pericial e indicou os fundamentos que justificaram seu convencimento, sendo observada a regra do art. 371 do CPC. 3. Mérito. Laudo pericial que atestou a utilização pela empresa embargante de escrituração controlada gerencialmente. Inobservância dos arquivos às exigências das Portarias CAT 17/99 e 99/05 e do RICMS. Prejuízo à atividade fiscalizatória. Embora existente, de acordo com a perícia, crédito tributário acumulado a ser ressarcido, não houve observância aos requisitos e formalidades previstos nas normas de regência do ICMS para a correta realização do creditamento. Impossibilidade de se admitir que o contribuinte implemente procedimento de apuração de créditos de ICMS em desconformidade com a legislação tributária e, uma vez autuado, obtenha, judicialmente, a compensação dos créditos. 4. Multa. Descabida a pretensão da FESP de afastar a redução da multa determinada na sentença para 100% da operação principal (tributo exigido). Decisão que observou o entendimento dos Tribunais Superiores. De outro lado, impossibilidade de acolhimento da pretensão da embargante de excluir a multa, que possui caráter sancionatório e visa compelir o contribuinte a cumprir suas obrigações. Inexistência de ofensa ao princípio que veda o confisco. Precedentes do STF. 5. Juros moratórios. Decisão em sede de mandado de segurança que determinou o afastamento dos juros fixados nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, devendo ser observado o limite fixado pela União. Impossibilidade de nova análise do tema. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001845-52.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001845-52.2016.8.26.0014
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição
Comarca: São Paulo
Juiz: Roberta de Moraes Prado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17490
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL. 1.
Pretensão à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa
lavrada em decorrência de creditamento extemporâneo de
ICMS, decorrente de operações de compra de mercadorias, no
regime de substituição tributária, por apresentação de
documentação irregular. Sentença de parcial procedência,
apenas para determinar a redução da multa ao patamar de
100% do valor do tributo. Insurgência de ambas as partes. 2.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. O magistrado
valorou corretamente a prova pericial e indicou os
fundamentos que justificaram seu convencimento, sendo
observada a regra do art. 371 do CPC. 3. Mérito. Laudo
pericial que atestou a utilização pela empresa embargante de
escrituração controlada gerencialmente. Inobservância dos
arquivos às exigências das Portarias CAT 17/99 e 99/05 e do
RICMS. Prejuízo à atividade fiscalizatória. Embora existente,
de acordo com a perícia, crédito tributário acumulado a ser
ressarcido,
não
houve
observância
aos
requisitos
e
formalidades previstos nas normas de regência do ICMS para
a correta realização do creditamento. Impossibilidade de se
admitir que o contribuinte implemente procedimento de
apuração de créditos de ICMS em desconformidade com a
legislação
tributária
e,
uma
vez
autuado,
obtenha,
judicialmente, a compensação dos créditos. 4. Multa.
Descabida a pretensão da FESP de afastar a redução da multa
determinada na sentença para 100% da operação principal
(tributo exigido). Decisão que observou o entendimento dos
Tribunais Superiores. De outro lado, impossibilidade de
acolhimento da pretensão da embargante de excluir a multa,
que possui caráter sancionatório e visa compelir o
contribuinte a cumprir suas obrigações. Inexistência de ofensa
ao princípio que veda o confisco. Precedentes do STF. 5. Juros
moratórios. Decisão em sede de mandado de segurança que
determinou o afastamento dos juros fixados nos termos da Lei
Estadual no 13.918/09, devendo ser observado o limite fixado
pela União. Impossibilidade de nova análise do tema. Sentença
mantida. Recursos não providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos dos
embargos à execução fiscal opostos por Companhia Brasileira de Distribuição em
face do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 547/554 e 582/583, foi julgado
parcialmente procedente o pedido da autora, para a o fim de determinar a redução
da multa imposta no item II do auto de infração, fundada no art. 527, inciso I,
alínea "l", do RIMCS, de 150% para 100% sobre o valor do imposto devido. Em
razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
proporcionalmente distribuídas e fixados honorários advocatícios no parâmetro
mínimo observado, sendo em favor da embargante, o proveito econômico obtido
(valores excluídos) e, em favor da embargada, o valor atualizado da dívida, após
o recálculo.
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apelou,
aduzindo o seguinte: a) a multa não se mostra ilegal ou excessiva, pois a apelada
efetivamente creditou-se indevidamente do imposto e deixou de emitir a
documentação fiscal pertinente; b) as multas decorrem de previsão legal, não
cabendo ao agente autuante questionar o seu montante; c) a manutenção da multa
é medida que se impõe (fls. 575/581).
A Companhia Brasileira de Distribuição, também apelou,
aduzindo o seguinte: a) preliminarmente, nulidade da sentença diante da
desconsideração absoluta do laudo pericial; b) no mérito, aduz que a autuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não decorre de qualquer inidoneidade ou impugnação dos livros e notas da
Apelante, mas sim da divergência entre os valores gerados a título de
ressarcimento do imposto nos arquivos magnéticos da Portaria CAT 17/99 e os
valores lançados em GIA; c) a tarefa do I. Perito deveria se ater a recompor o
fluxo entre os valores gerados nos arquivos magnéticos e aqueles utilizados nas
GIAs, confirmando assim a existência de crédito de ICMS em favor da Apelante;
d) a Apelante faz uso do chamado crédito extemporâneo, que nada mais é que o
saldo acumulado de créditos de meses anteriores; e) o lançamento fiscal se
encontra eivado de nulidade pela indevida presunção de ocorrência do ilícito
fiscal em razão do qual se pretende exigir o ICMS; f) comprovou por meio da
competente perícia a existência de crédito suficiente para fazer jus aos valores
lançados em GIA; g) de acordo com as conclusões do Sr. Perito, todos os créditos
glosados pela Fiscalização são idôneos, de forma que a atuação não merece
subsistir em sua integralidade; h) ainda que o magistrado tenha reduzido a multa,
de rigor o seu cancelamento diante da sua abusividade; i) o artigo 97 do Código
Tributário Nacional prevê que a pena só pode ser imputada quando a lei
descrever conduta apta a lhe atribuir correspondente sanção; j) a multa consiste
em 100% do imposto, assumindo clara conotação confiscatória; k) os juros
moratórios com fixados com base na Lei no 13.918/09 devem ser afastados (fls.
589/611).
Os recursos foram respondidos a fls. 619/625 e 628/634.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
Companhia Brasileira de Distribuição em face da Fazenda do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Paulo objetivando a desconstituição da CDA no 1.152.741.283.
A autuação consiste no recolhimento indevido de ICMS,
decorrente de operações de compra de diversas mercadorias na modalidade de
substituição tributária.
Consta da Certidão de Dívida Ativa que a contribuinte
creditou-se indevidamente do ICMS no valor de R$ 21.912/01 no mês de janeiro
de 2006, por ter indicado valores em GIA diversos dos valores apurados pela
Secretaria da Fazenda, nos termos disciplinados pela CAT 17/99 (fls. 106/109).
Pois bem.
Inicialmente,
rejeita-se
a
alegação
preliminar
da
embargante de nulidade da sentença. Não procedem seus argumentos, que
fundamentam tal pretensão, pois os fundamentos da sentença não apresentam
contradições com a prova pericial, mas, ao revés, observou suas conclusões.
O CPC de 2015 estabelece em seu artigo 371 que “o juiz
apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
No caso em exame, o magistrado valorou corretamente a
prova produzida e indicou os fundamentos que justificaram seu convencimento,
bem como os motivos pelos quais acolheu parcialmente os embargos interpostos.
Logo, observou a regra do art. 371 do CPC, não havendo falar em nulidade da
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
O creditamento relativo ao tributo de ICMS vem
disciplinado na Lei Complementar no 87/96, em seu artigo 23:
Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação
com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está
condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos
prazos e condições estabelecidos na legislação.
Além disso, o art. 38 da Lei Estadual no 6.374/1989, e o art.
61 do RICMS estabelecem:
Artigo 38 - Para a compensação, é assegurado ao
contribuinte, salvo disposição em contrário, o direito de creditar-se do imposto
anteriormente cobrado, nos termos do item 2 do § 1.o do artigo 36, relativamente
a mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em seu estabelecimento ou a
serviço a ele prestado, em razão de operações ou prestações regulares e
tributadas.
§ 1o - O direito ao crédito do imposto condiciona-se à
escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais
requisitos exigidos pela legislação.
Artigo 61 - Para a compensação, será assegurado ao
contribuinte, salvo disposição em contrário, o direito de creditar-se do imposto
anteriormente cobrado, nos termos do item 2 do § 1.o do artigo 59, relativamente
a mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em seu estabelecimento, ou a
serviço a ele prestado, em razão de operações ou prestações regulares e
tributadas (Lei 6.374/89, art. 38, alterado pela Lei 10.619/00, art. 1.o, XIX; Lei
Complementar federal 87/96, art. 20, § 5.o, na redação da Lei Complementar
102/00, art. 1.o; Convênio ICMS-54/00).
§ 1.o - O direito ao crédito do imposto condicionar-se-á à
escrituração do respectivo, documento fiscal e ao cumprimento dos demais
requisitos previstos na legislação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Além dessas disposições, a Portaria CAT no 17/99, alterada
pela de no 99/05, regulamenta os procedimentos formais para ressarcimento do
imposto retido em regime de substituição tributária, estabelecendo regras de
formatação documental.
Como é possível notar, para que o contribuinte possa
realizar o creditamento de ICMS, é necessária a observância de todos os
requisitos legais, quais sejam: a existência regular da empresa emitente,
documentação hábil, operação anterior com incidência do imposto e
cumprimento das exigências formais. Em consequência, faltando qualquer deles,
não será possível a efetivação do creditamento pretendido.
Na hipótese dos autos, é certo que o perito judicial
consignou por diversas vezes que: “[...] Verificou-se que esse é um controle
extrafiscal utilizado pela CBD, no qual são lançados os valores a serem
ressarcidos apurados pelos demonstrativos MODELO 1 e MODELO 3 (CAT
17/99), que são acumulados ao longo dos períodos, gerando um saldo
remanescente que pode vir a ser utilizado (por meio do lançamento do respectivo
crédito na Apuração/GIA) de acordo com a necessidade, no mesmo período ou
períodos subseqüentes.” (textual de fls. 418).
Nesse sentido, embora o expert tenha esclarecido que a
empresa embargante possuía créditos tributários acumulados a serem ressarcidos,
apontou que a escrituração utilizada por ela encontrava-se em desacordo com a
Portaria CAT no 17/99, pois fora realizada por meio de planilha de “controle
gerencial”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desse modo, concluiu o perito a fls. 429:
“Desta forma, e considerando que apenas o programa
(software) fazendário próprio pode analisar os arquivos magnéticos gerados nos
termos da Portaria em comento, a perícia não pode validar a integralidade dos
valores apurados pelo demonstrativo Modelo 1 transpassados para todos os
períodos do “HISTÓRICO”.
Diante disso, embora o contribuinte possuísse direito ao
creditamento do imposto, este não foi realizado dentro dos parâmetros exigidos
pela Portaria CAT no 17/99, de modo que a escrituração realizada por meio de
tabela gráfica “controlada gerencialmente” prejudicou a fiscalização do fisco.
De fato, não há como admitir que o contribuinte proceda à
apuração de créditos de ICMS em desconformidade com a legislação tributária e,
uma vez autuado, obtenha, judicialmente, a compensação dos créditos.
Conforme corretamente assinalado pelo magistrado a quo:
“O artigo 3o, § 2o, I, da Portaria CAT no 17/99 estabelece
que o valor de imposto a ser ressarcido ou complementado deve ser apurado
pelo confronto entre a Base de Cálculo de Retenção e a Base de Cálculo Efetiva,
considerando o “montante correspondente ao período de apuração”.
A embargante, no entanto, conforme verificado em perícia,
pretende se valer de dados de apuração de períodos anteriores, constantes de
controle extrafiscal (fls. 464), "controlado paralelamente" (fls. 13), por ela
denominado de Histórico de Utilização, o que não tem amparo na legislação
aplicável e não supre as divergências apontadas pelo fisco.
À evidência, não se pode admitir que o contribuinte lance

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mão de procedimento de apuração de créditos de ICMS em desconformidade
com a legislação tributária e, após autuado, obtenha, judicialmente, a
compensação.”.
Deve-se consignar que a obrigação tributária acessória no
direito tributário não consiste em mera faculdade, devendo o contribuinte estar
atento ao seu cumprimento de acordo com a legislação vigente.
Na lição de Ricardo Alexandre: “A relação de
acessoriedade, em direito tributário, consiste no fato de que as obrigações
acessórias existem no interesse da fiscalização ou arrecadação de tributos, ou
seja, são criadas com o objetivo de facilitar o cumprimento da obrigação
tributária principal, bem como de possibilitar a comprovação deste cumprimento
(fiscalização)” (Direito Tributário, 5o Edição. Editora Método. P. 284).
Sobre o tema em comento, em hipóteses análogas, confira-
se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Anulação.
Aproveitamento extemporâneo de créditos de ICMS a título de ressarcimento do
imposto retido a maior em operações sujeitas ao regime de substituição
tributária. Considerado indevido porque não observados os procedimentos e
formalidades impostos pela Portaria CAT 17/1999. Entregues ao fisco arquivos
magnéticos sem informações referentes ao arquivo txt (texto), com exclusão do
arquivo relativo à Portaria CAT 17/1999, mantidos somente os arquivos modelos
01 e 03, não passíveis de leitura pelo programa elaborado para aceitar apenas o
layout previsto na referida portaria, o que impediu análise pelo programa
MERC-ST, prejudicando a análise pela fiscalização. Atitude reiterada da autora,
com precedentes similares. Embora o laudo pericial aponte que a autora tinha
acúmulo de créditos de meses anteriores, que teriam sido utilizados no período
discutido, o aproveitamento extemporâneo de créditos de ICMS demanda
observar a normatização correspondente. Artigos 38 da Lei Estadual 6374/1989,
61, § 1o, do RICMS e 23 da Lei Complementar Federal 87/1996. Ademais, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
perícia apontou saldo negativo para a autora, não se comprovando, portanto,
que tivesse saldo para aproveitamento de crédito de ICMS que efetuou no
período. Multa reduzida pela sentença de cento e cinquenta por cento para cem
por cento do crédito indevido para que não tenha efeito confiscatório, não sendo
caso de afastá-la, mas de apenas restringi-la ao limite aceitável, tampouco de
maior redução. Descabida a postulação recursal subsidiária em relação à outra
infração descrita nos autos de infração e imposição de multa, por não constar da
petição inicial, exorbitando, pois, os limites da lide. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação 0013596-72.2012.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017).
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de débito fiscal
ICMS Autos de Infração e Imposição de Multa lavrados em decorrência do
creditamento irregular de ICMS, no regime de substituição tributária, por
apresentação de documentação irregular, que não se coaduna com as exigências
da Portarias CAT 17/99 e 99/05 e do RICMS/00 Ausência de demonstração da
regularidade da apropriação dos créditos
Presunção de legitimidade e
legalidade dos atos administrativos que não pode ser afastada, no caso
Precedentes deste E. Tribunal Multa punitiva de 100% sobre o valor do
imposto exigido que não se revela confiscatória entendimento pacificado nos
Tribunais superiores e nesta Corte Juros Lei Estadual no 13.918/2009
Inaplicabilidade Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial Taxa
que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais (SELIC)
Sentença de improcedência da ação parcialmente reformada Apelo da autora
acolhido no pedido subsidiário Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação
0014615-16.2012.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2017; Data de Registro:
29/03/2017).
Diante disso, não tendo a empresa embargante se
submetido às disposições e formalidades previstas nas normas de regência do
ICMS, notadamente o art. 4o da Portaria CAT no 17/99 (com redação dada pela
Portaria CAT no 99/2005), de rigor a manutenção da CDA de fls. 106/109.
Da multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Descabida a pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo
de reforma da sentença na parte que determinou a redução da multa.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento
de que as multas aplicadas ao contribuinte não podem exceder a 100% do valor
do tributo não recolhido (obrigação principal).
Confira-se, neste sentido, o seguinte julgado do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se
tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária
sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna
imediatamente
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal deve
funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
25/02/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) - destaques
acrescidos.
Como se vê, a Corte Suprema tem entendido que são
confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem
por cento) do valor do tributo não recolhido.
Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, “Embora haja
dificuldade (...) para se fixar o que se entende como multa abusiva, constatamos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do
principal” (ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).
No mesmo sentido, o seguinte julgado:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120%
REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada
em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a
burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo
especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a
possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados
os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado
entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar
como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se
aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (ARE 938538 AgR, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-225
DIVULG
20-10-2016
PUBLIC
21-10-2016) - destaques acrescidos.
Considerando-se que o magistrado a quo já efetuou a
redução da multa, determinando que seu patamar máximo seja de 100% do
tributo exigido, a r. sentença encontra-se em consonância com o entendimento
dos Tribunais Superiores.
Por outro lado, também não há como acolher o pedido da
embargante de exclusão da multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não se pode olvidar que a aplicação da penalidade possui
caráter sancionatório, com escopo de compelir o contribuinte a cumprir suas
obrigações principais e acessórias, sem, contudo, apresentar caráter confiscatório.
Em outras palavras, mesmo que a multa em foco tenha
valor expressivo, ela está em conformidade com a lei e, ante sua feição punitiva,
inexiste ofensa ao princípio que veda o confisco.
Dos juros Lei 13.918/09
No tocante à aplicação da Lei Estadual no 13.918/09, já
houve decisão sobre referido tema em ação mandamental, não sendo possível
nova análise da questão.
Vale destacar que o julgamento do Mandado de Segurança
no 0022299-89.2012.8.26.0053 determinou o afastamento da Lei no 13.918/09,
não podendo o percentual de juros ser superior ao estabelecido pela União, sendo
assim ementado:
“Apelação mandado de segurança reconhecimento da
viabilidade do mandamus alegação de inconstitucionalidade dos juros
estabelecidos pela Lei estadual no 13.918/09 questão já decidida em Arguição de
Inconstitucionalidade percentual de juros não pode ser superior ao estabelecido
pela União sentença reformada Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
0022299-89.2012.8.26.0053; Relator (a): Venicio Salles; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2013; Data de Registro:
06/09/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sucumbência recursal
Em atenção ao art. 85, §11, do CPC/15, e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal e sendo desprovidos ambos os recursos, os
honorários advocatícios, fixados na sentença no parâmetro mínimo observado,
são majorados em um ponto percentual.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos,
ficando inteiramente mantida a r. sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator